Tribunal: TJBA
Processo: 8059014-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059014-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA

Advogado(s)
:
THALES LUCENA INACIO

AGRAVADO: FERNANDA CORDEIRO ALEXANDRINO

Advogado(s)
:
ANDRE DE JESUS SILVA E SILVA, ICARO IVVIN DE ALMEIDA COSTA LIMA

ACORDÃO

Ementa: D
ireito processual civil. R
ecurso de agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeição de exceção de pré-executividade. Matérias que exigem dilação probatória. Impossibilidade de aferição de plano. Manutenção da decisão de origem.

Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sob o argumento de que estaria fundamentada em razões pertinentes ao manejo de embargos à execução, notadamente por exigir dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade em sede liminar.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é instituto de defesa do executado, com cabimento estrito, notadamente na execução ou na fase do cumprimento de sentença, sendo reflexo do direito de petição e da ampla defesa, que tem como escopo principal o reconhecimento da nulidade da execução. Inteligência do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca da viabilidade de apresentação do instituto como mecanismo de defesa, admitindo a apresentação da exceção de pré-executividade desde que a matéria alegada não imponha a necessidade de instrução probatória. Precedentes.

5. As Cortes Superiores apresentam precedentes que, expressamente, consignam a possibilidade de conhecimento de matérias que não se limitam àquelas de ordem pública, contudo, desde que passível de reconhecimento sem a imprescindibilidade da dilação probatória.

6. A dívida objeto da execução de origem apresenta título hábil à cobrança, existindo supedâneo fático e jurídico para manutenção da decisão recorrida, notadamente porque, na linha da jurisprudência dos tribunais superiores, se trata de fato modificativo/extintivo do direito do exequente, não demonstrados de plano, havendo a necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8059014-21.2024.8.05.0000
, em que é agravante
FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

e agravada
FERNANDA CORDEIRO ALEXANDRINO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.